Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-11.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701402-11.2021.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO JOSE DA SILVA NETO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se da análise de pedido de tutela de urgência, formulado incidentalmente na apelação interposta por PEDRO JOSÉ DA SILVA NETO contra sentença de ID 30028239, que julgou improcedente o pedido formulado. Afirma, em suma, que possui 73% de sua renda comprometida; que é necessária a limitação dos descontos realizados pelo apelado a 30% de seus rendimentos líquidos; que o percentual de desconto atual prejudica sua subsistência. Requer, liminarmente, seja determinada a limitação dos descontos em seus vencimentos a 30% do valor recebido. É o breve Relatório. Decido. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela de urgência: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A excepcional possibilidade de concessão de tutela de urgência, quando formulada na apelação, decorre da dificuldade em se admitir fundamentos que se refiram à probabilidade do direito (artigo 300 do Código de Processo Civil) e se sobreponham ao acertamento da questão já realizado na sentença (oportunidade em que se analisa não só a probabilidade, mas a verdadeira adequação da pretensão ao ordenamento jurídico). Na hipótese sob exame, os rendimentos brutos do apelante totalizam R$ 6.912,56 (ID 30027803). Há, no contracheque referente ao mês de março, um desconto realizado pelo apelado, no valor de R$ 1.117,06, que observou, portanto, a limitação legal de 30%. Os demais empréstimos, noticiados no extrato de ID 30027806 e realizados em sua conta corrente (R$ 1.647,96, R$ 236,45 e R$ 399,73),resultam no desconto total de R$ 2.284,14. Cabe ressaltar que, “em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção.” (AgInt no REsp 1922486/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021). Mesmo com a ressalva da impossibilidade de utilização do parâmetro de 30% para a captação de empréstimos em conta corrente, ao avaliar o cenário como um todo, percebe-se a renda bruta do apelante está comprometida com aproximadamente 49% de dívidas contraídas pelo banco. Nesse contexto, embora o apelante demonstre endividamento, não se vislumbra, a partir conjunto probatório e com base em análise prefacial, que o comprometimento da subsistência e da dignidade decorra da captação dos empréstimos, considerando-se, inclusive, que não se pode conceber assodada solução que possa ocasionar efeito oposto ao pretendido, qual seja, o de eternizar a obrigação, com a vinculação perene do devedor à obrigação, já que não pode resultar na amortização negativa do débito, gerando aumento mês a mês do saldo devedor. (STJ, Resp 1586.910-SP, rel Min Luís Felipe Salomão). Portanto, ainda que presente o perigo de dano, consistente na manutenção dos descontos em percentual que, supostamente, lhe prejudica a subsistência, não se verifica a probabilidade do direito, autorizadora da concessão da tutela de urgência. O c. Superior Tribunal de Justiça noticiou a afetação da questão discutida nos autos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1085 - REsp 1.863.973/SP, REsp 1.872.441/SP e REsp 1.877.113/SP). Confira-se o teor da ementa do acórdão que acolheu a proposta de afetação: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021). E, ao final, por unanimidade, determinaram a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPCP/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao juízo a quo. Após, suspenda-se o processo, até julgamento final dos Recursos Especiais em referência, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085). Int. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora